Tribunal: CARF
Processo: 10530.902291/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os princípios do contraditório e do devido processo legal foram respeitados durante o transcurso processual, assegurando-se à recorrente a possibilidade de desincumbir-se dos ônus probatórios.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PIS/COFINS NÃO­CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS refere-se aos produtos e serviços necessários ao processo produtivo.
Recurso Voluntário parcialmente provido.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.902291/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.543 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Os princípios do contraditório e do devido processo legal foram respeitados
durante o transcurso processual, assegurando-se à recorrente a possibilidade de
desincumbir-se dos ônus probatórios.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO.
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP
e à COFINS refere-se aos produtos e serviços necessários ao processo
produtivo.
Recurso Voluntário parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencido o conselheiro George da Silva Santos (relator), e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre bens utilizados nas
atividades de sondagem e geologia e fretes sobre compras de insumos. Vencidos os conselheiros
Jorge Luis Cabral (convocado) e Renan Gomes Rego (convocado) que negavam provimento.
Designada para redigir o voto vencedor quanto à preliminar de nulidade a Conselheira Keli
Campos de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.902291/2014-41
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (substituto convocado) Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto convocado), Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JACOBINA MINERAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA em face do Acórdão no 105-003.318 - 7a TURMA DA DRJ05 que, ao
acolher, parcialmente, a sua Manifestação de Inconformidade, restou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865/2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre.
É imprescindível que o contribuinte demonstre documentalmente o controle de
todas as operações que afetam a apuração do valor devido das contribuições e dos
respectivos créditos a serem descontados, compensados ou ressarcidos, na forma
da legislação específica.
COFINS NÃO CUMULATIVA. MERCADO INTERNO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS PELO STJ COM BASE NOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. EDIÇÃO DE NOTA DA PGFN E DE
PARECER NORMATIVO POR PARTE DA RFB. VINCULAÇÃO DA DRJ AO
NOVO ENTENDIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e no 404/2004, na medida
em que comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição COFINS, tal como definido na Lei no 10.833/03. Além disso, decidiu
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte.
Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem regras
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais
impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida
sua importância para o processo produtivo.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. INSUMOS.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas
insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que
o bem adquirido tenha valor unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e
sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano, e
atendam aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1221170/PR.
SONDAGEM. GEOLOGIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica
ocorridos após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de
desenvolvimento de um ativo intangível que efetivamente resulte em um insumo
utilizado no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços; ou produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
Necessário se faz a demonstração de que tais despesas tiveram um resultado
exitoso a ponto de se tornam essenciais à produção do bem vendido ou à prestação
do serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE
RESÍDUOS. INSUMOS.
No caso específico da mineração, os serviços de remoção de resíduos sólidos
gerados no processo de produtivo são considerados serviços utilizados como
insumos, uma vez que integram o processo de produção por imposição legal.
A subtração desse serviço inviabilizaria a exploração do minério.
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO.
REGRAMENTO.
A despesa de transporte de bens adquiridos, seja insumos, seja itens do ativo
imobilizado, compõe o custo desses bens, sendo que o creditamento ocorrerá
sobre custo de aquisição com o custo do frete nele inserto.
No caso específico de bens do ativo imobilizado, a exemplo de edificações e
máquinas/equipamentos, as despesas de transporte, ativadas nas respectivas
rubricas do imobilizado, serão submetidas ao creditamento seguindo o critério da
depreciação mensal.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

TRANSPORTE DE VALORES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de valores não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de
creditamento do frete.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos na
apuração de PIS/Cofins devidos segundo a modalidade não cumulativa.

CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE
DA EMPRESA.
O aluguel de máquinas e equipamentos gera direito a crédito na apuração da
PIS/Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa quando utilizados nas
atividades da empresa.
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. CONSUMO.
Somente fazem jus ao crédito das contribuições a energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não incluindo outras despesas suportadas pela contribuinte como
de demanda contratada e energia reativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais das quais o sujeito passivo não seja parte,
mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a manifestante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova, não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para confirmar o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Para uma melhor contextualização, adoto, como parte deste sumário, o Relatório
apresentado pela DRJ:
“Trata-se de manifestação de inconformidade à homologação
parcial da compensação informada no Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com
incidência não cumulativa - Exportação, relativo ao período de apuração do 1o
Trimestre de 2010, transmitido pela pessoa jurídica acima identificada.
De acordo com PER/DCOMP no 34958.14387.200617.1.5.09-3776
e demais PER/DCOMP vinculados, a empresa teve receita de exportação
vinculada a crédito de aquisições no mercado interno, demonstrados nas fichas 6A
e 16A do DACON.
Nos termos do Despacho Decisório no 129015239, de 02/01/2018,
emitido pela DRF Feira de Santana/BA, o pedido de ressarcimento foi deferido
em parte, no valor de R$904.373,76, e, consequentemente, foram homologadas
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao crédito:

Da análise quanto à legitimidade dos créditos de COFINS
integrantes dos pedidos de ressarcimento e compensações relativos ao período de
01/2010 a 03/2010, foram glosados os créditos apurados em desacordo com a
legislação. A fiscalização detalha e demonstra no Relatório de Auditoria (fls.
933/986) a origem da glosa de COFINS não cumulativa – exportação, referente às
aquisições no mercado interno, demonstrados nas fichas 6A e 16A do DACON, a
seguir discriminados:
Da análise quanto à legitimidade dos créditos de PIS/PASEP
integrantes dos pedidos de ressarcimento e compensações relativos ao período de
07/2010 a 09/2010, foram glosados os créditos apurados em desacordo com a
legislação. A fiscalização detalha e demonstra no Relatório de Auditoria a origem
da glosa de PIS não cumulativo – exportação, referentes às aquisições no mercado
interno, demonstrados nas fichas 6A e 16A do DACON, a seguir discriminados:
• Aquisição de bens utilizados como insumo;
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

• Aquisição de serviços utilizados como insumo;
• Despesas de energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor;
• Sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição
ou construção, em alguns meses, e com base nos encargos de depreciação, em
outros meses;
• Devolução de vendas sujeitas à incidência da contribuição.
Nos processos de direito creditório relativos à Contribuição para
PIS/PASEP e COFINS, a existência e a natureza do crédito requerido pela
empresa devem ser mantidas sob controle, estar demonstradas no DACON e ser
comprovadas pela empresa interessada, a quem incube o ônus da prova.
Verifica-se que a interessada não demonstrou como foram apurados
os créditos de PIS e COFINS relativos a bens e serviços utilizados como insumos.
Apesar disso, em observância aos princípios da razoabilidade e da verdade
material, todas as aquisições de bens e contratações de serviços indicadas na
memória foram consideradas na análise.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Regularmente cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo
apresenta em sua peça de defesa (fls. 728/776) o que se relata resumidamente a
seguir.
1. Da Tempestividade.
É tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade, uma vez
que a ciência, pela ora Requerente, do Despacho Decisório em referência ocorreu
em 18/01/2018 (quinta-feira) –(Doc. 04), termo a quo do prazo de 30 (trinta) dias
de que trata o artigo 74, § 9o, da Lei no 9.430/96, tendo a sua contagem se iniciado
no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 19/01/2018 (sexta-feira), e se encerra,
portanto, em 19/02/2018 (segunda-feira).
2. Da glosa de créditos. Do processo produtivo. Do conceito
restrito de insumo.
Traz entendimento de que o creditamento requer que o item seja
utilizado direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua produção, ser
indispensável para formação daquele produto final e estar relacionado ao seu
objeto social.
Cita ementa de acórdão do CARF no sentido de que o alcance do
conceito de insumo é aquele em que os bens e serviços cumulativamente atendam
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

Explana com auxílio de fluxograma o processo produtivo da
empresa, que consiste em atividades que vai da extração ao beneficiamento de
minerais.
3. Da glosa de créditos PIS e COFINS Não-Cumulativa
Exportação por falta de declaração no DACON.
Aponta que a Fiscalização deixou de considerar diversas despesas
incorridas pela Requerente, sob a justificativa de que não seria possível a inclusão
de novos créditos no DACON, em virtude do prazo prescricional. Assim, de
maneira equivocada, desconsiderou despesas que constam na memória de cálculo
apresentada pela Requerente (Doc. 07), mas, que não haviam sido declaradas no
DACON.
Especifica os créditos de PIS e COFINS Não-Cumulativa
Exportação pleiteados para janeiro a março de 2010 e julho a dezembro de 2010
foram, de fato, por ela acumulados.
Suscita que, embora o crédito não esteja demonstrado no DACON,
o pleito da Requerente se justifica plenamente por se tratar de questão
eminentemente material, isto é, mero erro material no preenchimento de obrigação
acessória.
Entende que não há falar em decurso prazo prescricional para
declaração em DACON, pois o que importa é que todas as despesas estejam
apresentadas na memória de cálculo, com o reconhecimento do crédito limitado
ao valor pleiteado no PER.
Cita jurisprudência administrativa com foco na prevalência da
verdade material na arguição de erro material no preenchimento do DACON.
Discorre que mesmo que tenha incorrido em equívoco quando do
fornecimento de informações ou do recolhimento de valores, o contribuinte deve
ter o seu patrimônio protegido em relação a valores considerados indevidos,
evitando-se, assim, o pagamento de quantias superiores ao necessário e, ainda, o
enriquecimento sem causa por parte do Fisco. Colaciona jurisprudência dos
tribunais nesse sentido.
Reforça que a suposta insuficiência de crédito evocado pelo Fisco
Federal por meio do referido Despacho Decisório não afastaria a real apuração do
valor correto quanto ao crédito compensado, bastando a análise dos documentos
acostados para sua comprovação.
Aponta princípios da verdade material e da formalidade moderada
para concluir que se um contribuinte utiliza-se de uma documentação idônea para
atestar a existência de um crédito, devese reconhecer a sua legitimidade, ainda
que, eventualmente, houvesse algum erro de forma.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

4. Do conceito de insumo para fins de créditos de PIS/COFINS
não cumulativos.
Aduz que os argumentos utilizados que a Fiscalização se valeu para
fundamentar a glosa dos créditos pretendidos pela Requerente foram objeto de
uma interpretação restritiva do conceito de insumo.
Invoca as Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04, por meio das
quais o Fisco limitou a abrangência do termo “insumo”, em linhas gerais, à
matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e a outros bens que
sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou ainda aos bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços.
Traz doutrina para concluir que a orientação emanada das próprias
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 pressupõem um conceito muito mais amplo do
que aquele conferido pelas Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04 editadas
pela Receita Federal.
Infere das decisões judiciais transcritas na defesa que o termo
“insumo” compreende todos os produtos e/ou bens que forem indispensáveis para
a formação do produto/serviço, ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem
o processo produtivo e interfiram diretamente na qualidade do produto ou serviço
fornecido pela Empresa Requerente.
Conclui que nas hipóteses de apuração dos créditos de PIS e de
COFINS, deve prevalecer que o conceito de insumo se identifica com aquele que
abrange todos os gastos da pessoa jurídica, no caso a Requerente, que
contribuíram ou são necessários e indispensáveis à produção da receita.
4. Dos bens utilizados como insumos.
4.1. Aquisição de bens e ativo imobilizado no exterior.
Insurge-se ante a glosa decorrente da aquisição de bens e serviços
importados pela Requerente, por suposta ausência de previsão legal para a
apropriação de tais créditos.
Entende que a fiscalização deixou de observar os ditames
constitucionais e legais previstos nos artigos 150, II, e 152, da Constituição
Federal, e artigo 11 do Código Tributário Nacional, os quais, de forma categórica,
proíbem, em atenção ao princípio da isonomia, os entes políticos de estabelecer
diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão da sua
procedência ou do seu destino.
Conclui destacando que a posição adotada pela D. Fiscalização, no
sentido de glosar o creditamento sobre produtos e serviços adquiridos unicamente
em razão de sua procedência estrangeira, o que colide com a Constituição Federal
e com a legislação tributária pertinente, notadamente o Código Tributário
Nacional, devendo ser, assim, prontamente rechaçada.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

4.2. Bens supostamente não enquadrados no conceito de
insumo - Materiais e equipamentos relacionados à segurança.
Cita a importância do cumprimento pela empresa das normas de
segurança emanadas pelo Ministério Trabalho para em seguida afirmar que o
termo “insumo” compreende todos os produtos e/ou bens que forem
indispensáveis para a formação do produto/serviço, ou seja, todos os bens ou
serviços que viabilizem o processo produtivo, e concluir que não há dúvidas de
que todos os materiais e equipamentos de segurança são indispensáveis à própria
manutenção da atividade da Requerente.
Traz jurisprudência do CARF no sentido de que a aquisição de
bens para proteção ao trabalhador dá direito à crédito de PIS e COFINS, inclusive
na locação de uniformes.
Nesse contexto, entende que não deve prevalecer a glosa dos
créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de (I) EPI, Artigos de
Proteção Industrial; (II) Uniformes; (III) Bens Utilizados em Manutenção e
Reforma de Imóveis, Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura em Geral; (IV)
Material Usado para Reforço da Estrutura da Mina; (V) Artigos de Segurança;
(VI) Bens Utilizados em Atividade de Comunicação; (VII) Materiais Médico-
Hospitalares e Primeiros Socorros, tendo em vista que tais equipamentos de
segurança são indissociáveis da atividade de mineração, se enquadrando, portanto,
no conceito de insumo acima defendido.
Ressalta que todos os itens acima mencionados são de utilização
obrigatória e decorrem de imposição legal (NR-22 – Doc. 08). Em outras
palavras, não pode haver atividade mineral sem a observância das normas
regulamentadoras, especialmente as normas de segurança.
4.3. Bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia.
Insurge-se ante a glosa pela Fiscalização de créditos relativos aos
bens utilizados nas etapas de sondagem e geologia, sob o fundamento de que estas
seriam etapas alheias à produção, pois entende que para fins de creditamento da
contribuição social não cumulativa, são passíveis de creditamento os gastos com
aqueles bens e serviços que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou
à prestação de serviços, que sejam neles empregados direta ou indiretamente.
No caso da Requerente, para que se inicie a extração mineral, é
necessária a realização de estudos e pesquisas bem como prospecção e sondagens.
Sem a realização destes serviços torna-se absolutamente inviável a realização das
suas atividades de extração.
Traz jurisprudência do CARF e conclui que não há dúvidas de que
todos os custos inerentes às etapas de sondagem e geologia estão intrinsicamente
ligadas à produção do minério, pois, sem estas, não haveria produção.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

4.4. Bens utilizados na etapa de “rejeito”, bem como partes e
peças/manutenção de máquinas, equipamentos e veículos utilizados nesta
etapa.
Com base na Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal glosou os
créditos de PIS e COFINS relativos aos bens utilizados na fase de “rejeito”, sob a
justificativa de que não faria parte diretamente da linha de produção do bem
produzido, de modo que os bens consumidos nessa etapa não seriam passíveis de
enquadramento no conceito de insumo.
Aduz que o descarte do rejeitos por mineradoras seguem
disposições de normas reguladoras, destacando a edição da Lei 12.305/2020 e da
Lei 12.334/2010 que tratam da política de resíduos sólidos.
Após explanação da importância dos resíduos na atividade
mineradora, conclui que a utilização de bens na etapa de rejeito na atividade
mineral é indispensável para a própria manutenção da produção industrial da
Requerente.
Colaciona jurisprudência do CARF acerca do aproveitamento de
créditos no tratamento de resíduos industriais.
4.5. Bens supostamente não vinculados à atividade da
Requerente.
Aduz que, diferentemente do quanto afirmado e defendido pela
Fiscalização, referidos bens foram utilizados e são essenciais à atividade
produtiva da Requerente, se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo:
• Partes / peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck,
caminhão comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha
elétrica, guincho;
•Peças e manutenção de veículos leves e outros equipamentos não
utilizados diretamente na produção;
• Materiais e equipamentos de laboratório;
• Ferramentas;
•Combustíveis utilizados em áreas e atividades não ligadas
diretamente à produção bem como em máquinas e veículos não utilizados
diretamente na produção;
• Bens descritos como acessórios de apoio; e
•Aquisições descritas como uso e consumo.
Discorre que “esses “equipamentos auxiliares” e os “ativos
operacionais auxiliares que não equipamento” são bens essenciais e
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

imprescindíveis à continuidade da atividade de extração mineral, sendo
indiferente a existência de contato com o bem produzido”, tal como destacado no
parecer apresentado pela Empresa Tyno – Doc. 06.
Traz imagens do bens em referência.
5. Dos Serviços utilizados como insumos.
5.1. Serviços de transporte de valores e de produtos em
elaboração.
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo certo que a
subtração do referido serviço de transporte de valores dificultaria e até impediria a
atividade empresarial da Requerente, que comercializa produtos de alto valor
econômico, necessitando de forte aparato de segurança para seu transporte.
Nas suas palavras, não há como se concluir de maneira contrária, já
que o processo produtivo da Requerente tem início nas minas, com a extração de
compostos rochosos nos quais está contido o ouro em estado bruto, seguindo à
fase de beneficiamento, que por vezes vem a ser terceirizada pela Requerente,
mediante contratação de serviços que consubstanciam verdadeira industrialização
por encomenda. Nestas hipóteses, o produto semiacabado é transportado até as
unidades fabris das pessoas jurídicas especializadas na execução de utilidades
dessa natureza. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa jurídica
BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres “boca-de-
lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente armados.
Afirma que a Requerente atua no ramo de mineração, tendo como
principal produto o ouro e, sem o transporte adequado dessa valiosa mercadoria,
O PRODUTO FINAL EFETIVAMENTE OBTIDO PELA REQUERENTE, é
evidente que a mesma não conseguiria dar continuidade ao seu processo produtivo
e, consequentemente, acarretaria em grave prejuízo ao seu ciclo de produção.
Diante disso, conclui que o transporte de ouro em estado bruto para
beneficiamento – transformação em barra de ouro, assim como o armazenamento
da mercadoria representam utilidades diretas e intrinsecamente relacionadas ao
objeto social desenvolvido pela Requerente, afigurando-se indubitável suas
aplicações no processo produtivo do ouro que será, ao final, comercializado.
Cita decisão do CARF.
5.2. Transporte de bens do ativo imobilizado, transporte de
máquinas e equipamentos entre outros.
Insurge-se ante a glosa aduzindo que os produtos transportados e
que tiveram os seus custos com fretes glosados, se tratam de bens utilizados
diretamente na atividade produtiva da Requerente e que, portanto, necessitam de
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

conserto e ou manutenção, sendo certo que a produtividade da Requerente
depende de tais serviços de transporte.
Transcreve ementa de julgado do CARF que considera serviço de
manutenção de máquinas e equipamentos como essenciais à atividade da
interessada gerando créditos de PIS/Cofins.
5.3. Serviços não enquadrados como insumos - aluguéis de
veículos e andaimes.
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo que a subtração
dos serviços glosados implicaria em dificultar e até impedir a atividade
empresarial desempenhada pela Requerente.
Nesse sentido, não há dúvidas de que os veículos locados pela
Requerente são efetivamente utilizados no desempenho de suas atividades, já que
são usados por seus próprios funcionários e sempre a serviço da Requerente.
Considerando que as áreas exploradas pela Requerente para
desenvolvimento de suas atividades, em quase todas as oportunidades, são de
difícil acesso, é essencial que os seus funcionários utilizem veículos especiais para
se locomoverem com rapidez e segurança, assim como viabilizar a extração e
transporte de minérios, de modo que tais veículos são indispensáveis para o
desempenho das atividades da Empresa.
Colaciona entendimento do CARF acerca da possibilidade de
tomada de créditos de locação de veículos utilizados na atividade do contribuinte.
Conclui que do simples cotejo entre a atividade da Requerente e a
descrição dos veículos, é possível se identificar a sua essencialidade, não restando
outra alternativa se não o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Complementa alegando que além da locação dos veículos acima
destacados, todos os demais serviços glosados e tratados nesse tópico devem ter
seu crédito reconhecido, especialmente os andaimes utilizados para acesso as
minas, já que, do simples cotejo entre a atividade da Requerente e a descrição dos
serviços, é possível se identificar a sua essencialidade, não restando outra
alternativa à essa Turma Julgadora, se não reconhecer a integralidade do crédito
pleiteado.
5.4. Da Energia Elétrica
Cita legislação para concluir que “a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a (...) energia elétrica e energia térmica”
consumidas nos estabelecimentos, ou seja, todas as aquisições a estas relacionadas
geram o direito de crédito, não havendo que se falar em restringi-las tão somente
ao que foi efetivamente consumido.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

Assinala que o legislador sempre teve a intenção de reconhecer o
direito ao crédito sobre o fornecimento de energia, não fazendo distinção com
aquelas incorridas a título de demanda contratada. Traz jurisprudência do CARF.
No tocante à demanda contratada, alega que a Primeira Seção da
Colenda Corte Superior já se posicionou a respeito, no julgamento do Recurso
Especial no 960.476/SC, julgado, inclusive, pela sistemática dos recursos
repetitivos, publicado em 13/05/2009, no sentido de que “a demanda contratada é
a demanda de potência ativa, expressa em quilowatts (kW), a ser disponibilizada
pela concessionária" ao consumidor, "conforme valor e período de vigência
fixados no contrato de fornecimento", que pode ou não ser "utilizada durante o
período de faturamento".
Esclarece que a conclusão é lógica, pois sobre a demanda
contratada e sobre a utilização do sistema de distribuição elétrica em alta tensão
incide a cobrança do PIS e a COFINS (mero acessório da aquisição de energia
elétrica), nada mais racional que haja o direito à manutenção ao crédito pelo
contribuinte sobre tais valores.
A Requerente traz aos autos as Notas Fiscais/ Faturas de Energia
anexas (Doc. 09), com as informações de preço e quantidade consumida, de forma
que tais dispêndios também devem ser integralmente considerados para apuração
do seu crédito de PIS e COFINS.
6. Dos Pedidos.
Por todo o exposto, requer seja conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, reformando-se o despacho decisório combatido,
de forma a se determinar o reconhecimento integral dos créditos pleiteados pelo
PER/DCOMP apresentado pela Requerente, assim como a extinção dos débitos
fiscais respectivamente oferecidos à compensação.
Protestando pela juntada de eventuais documentos necessários a
comprovação do ora alegado, a Requerente informa que poderá receber
intimações no Escritório dos advogados que subscrevem a presente, sito na Av.
Chedid Jafet, 222, Bloco D, 2o andar, Conj. 21 - Vila Olímpia – São Paulo/SP -
CEP 04551-065. Da Petição Complementar.”
No intuito da reforma, as razões recursais argumentam, em preliminar, a nulidade
do acórdão em razão do cerceamento do direito de defesa, uma vez que, enquanto o crédito fora
glosado com base no argumento da ausência de previsão legal ou de que o bem ou serviço não se
caracterizava como insumo, a DRJ, por sua vez, manteve a glosa por ausência de prova e de
esclarecimentos adicionais, o que impossibilitou o direito de defesa, ante a ausência de
intimação.
No mérito, em relação às glosas mantidas, defende o que se segue:
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

- Dos créditos sobre bens e serviços importados: Aponta-se que a DRF não
questionou qualquer equívoco no preenchimento do DACON nem a ausência de documentos,
apesar de a DRJ pressupor essa irregularidade e afirmar a ausência de provas.
Sublinha, ademais, que, considerado o período de apuração, o pedido mostra-se
autorizado pela Lei no 11.116/2005, art. 16, pelo que “(...) não há dúvidas acerca da legitimidade
do crédito e procedimento adotado pela Recorrente, que, ao acumular seus créditos de
PIS/COFINS decorrentes da aquisição de bens e ativos imobilizados importados, procedeu com
o devido pedido de compensação com débitos próprios, de modo que a reforma do acórdão
recorrido é medida que se impõe” (fl. 1977).
- Dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos: A DRJ manteve
a glosa ante o argumento de que a Recorrente não esclarecera nem comprovara a utilização em
ativos da produção, sublinhando que apenas a locação de máquinas e equipamentos ensejaria os
créditos, não havendo previsão legal para a tomada de crédito em relação à locação de veículos.
No ponto, a Recorrente afirma ser desinfluente a denominação por ela dada aos
serviços e bens empregados em sua atividade, o que não tem o condão de descaracterizar as suas
utilização e imprescindibilidade dentro das etapas de produção mineral. Neste contexto, pondera
que:
a) Materiais e equipamentos relacionados à segurança: Como a Recorrente
exerce uma atividade de alto risco, havendo a Norma Regulamentadora no
22 do Ministério do Trabalho, todos os materiais e equipamentos de
segurança são indispensáveis à referida atividade, de forma que “não deve
prevalecer a glosa dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da
aquisição de (I) Uniformes; (II) Bens Utilizados em Manutenção e
Reforma de Imóveis, Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura em
Geral; (III) Material Usado para Reforço da Estrutura da Mina; (IV)
Bens Utilizados em Atividade de Comunicação, tendo em vista que tais
itens de segurança são indissociáveis da atividade de mineração, se
enquadrando, portanto, no conceito de insumo acima defendido” (fl.
1981).
b) Bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia: Todos os serviços
de sondagem são essenciais para a sua atividade, independentemente do
esforço bem-sucedido.
c) Bens supostamente não vinculados à atividade: A utilização de
equipamentos de apoio operacional, a par das ferramentas, são inerentes à
mineração, razão pela qual tais bens são utilizados, direta e indiretamente,
na produção da Recorrente, a independer da nomenclatura por ela
utilizada.
d) Serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração: “Aqui vale
repisar que a Recorrente atua no ramo de mineração, tendo como
principal produto o ouro e, sem o transporte adequado dessa valiosa
mercadoria, O PRODUTO FINAL EFETIVAMENTE OBTIDO PELA
RECORRENTE, é evidente que a mesma não conseguiria dar
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

continuidade ao seu processo produtivo e, consequentemente, acarretaria
grave prejuízo ao seu ciclo de produção” (fl. 1990).
e) Transporte de bens do ativo imobilizado, transporte de máquinas e
equipamentos, entre outros: A glosa deve ser revertida, ante o conceito
restrito de insumo utilizado pela Fiscalização e diante do entendimento do
CARF.
f) Serviços não enquadrados como insumos – alugueis de veículos: De
acordo com o CARF, é pacífica a possibilidade de tomada de créditos na
locação de veículos utilizados em qualquer atividade da empresa, quando
essencial.
- Das despesas com energia elétrica: demanda contratada e demais encargos:
Apesar do entendimento da DRJ de que, de todas as parcelas constantes da fatura de
fornecimento de energia elétrica, apenas o consumo de energia elétrica enseja o creditamento do
PIS e da COFINS, o CARF reconhece o direito ao crédito em relação à demanda contratada o
uso do sistema de distribuição.
- Do direito ao crédito decorrente de depreciação: Além da nulidade suscitada
em preliminar, “(...) uma vez entendendo que: ‘D) Bens Utilizados em Manutenção e Reforma de
Imóveis, Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura em Geral, e Material Utilizado no
Reforço da Estrutura da Mina’ e ‘E) Partes/peças e manutenção de caminhão baú, caminhão
munck, caminhão comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha elétrica,
guincho’, deveriam constar no ativo imobilizado e seguir regramento próprio para fins de
creditamento, que assim o fizesse no julgamento da Manifestação de Informidade, ao invés de
simplesmente glosar todos os créditos e penalizar o contribuinte como se este não fosse detentor
legítimo de crédito.” (fl. 1999).
- Dos créditos aproveitados extemporaneamente: O art. 3o, § 4o, da Lei no
10.833/2003 permite o creditamento nos meses seguintes, não havendo obrigação para
aproveitamento no mesmo mês em que foi gerado.
- Da conversão do julgamento em diligência: Por fim, a Recorrente afirma não
se opor à conversão do feito em diligência, para uma análise mais profunda e minuciosa das
ponderações apresentadas.
É o relatório, Senhor Presidente.
Voto Vencido
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Observados os requisitos, conheço da impugnação.
Da preliminar de cerceamento de defesa.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

Como precedentemente registrado, a Recorrente defende a nulidade da decisão
recorrida por violação à ampla defesa, mais precisamente, pelo fato de a DRJ ter adotado
fundamentação distinta da lançada pela Fiscalização.
Veja-se, mais precisamente, o que ora se sustenta:
“9. Por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade,
especificamente acerca da legitimidade dos créditos de PIS/COFINS decorrentes
das despesas com (I) bens importados; (II) bens utilizados como insumos (bens
utilizados em manutenção e reforma de imóveis, manutenção predial e bens de
infraestrutura em geral, e material utilizado no reforço da estrutura da mina;
partes/peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck, caminhão
comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha elétrica,
guincho (glosa dos bens cujo valor seja igual ou superior a R$ 326,62); bens
utilizados nas atividades de sondagem e geologia; (III) serviços utilizados como
insumos (despesas de transporte pagas à pessoa jurídica BRINKS Segurança e
Transporte de Valores Ltda.); e (IV) créditos relativos a bens e serviços utilizados
como insumos que foram aproveitados extemporaneamente, a DRJ assim se
posicionou:
“(...) Entende a auditoria fiscal que não há previsão legal para
utilização, com relação a créditos vinculados a receitas de
exportação,
de
crédito
de
PIS/PASEP-Importação
e
COFINSImportação, isto porque a única previsão expressa quanto
à possibilidade de ressarcimento de créditos do PIS e Confins
importação está na Lei 11.116/2005, mas apenas quando os
créditos são vinculados às receitas não tributadas no mercado
interno.
(...) Porém, a controvérsia foi esclarecida no bojo da Solução de
Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, editada após o
procedimento fiscal em evidência, porém com efeito vinculante em
relação a esse julgamento em relação à interpretação a ser dada à
matéria, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no
1.396, de 16 de setembro de 2013 (...).
Superada a questão da compensação/ressarcimento dos créditos de
PIS/Cofins apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004
relativos à importação de bens vinculados a operações de
exportação, deve ser apreciado o direito creditório à luz da
demonstração do crédito e dos documentos comprobatórios
anexados à Manifestação de Inconformidade.
(...) Enfatizo que, além de não demonstrar regularmente o seu
direito creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar
aos autos as Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no
mercado externo, tampouco anexou aos autos os DARF relativos
aos pagamentos de PIS/Cofins importação.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em
que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da
glosa aos créditos dessa natureza pleiteados.
(...) Frise-se que foram mantidas as glosas alusivas às aquisições
anteriores ao período em litígio (3o trimestre de 2010), por serem
alheias ao objeto da lide. Tais valores foram evidenciados no
Anexo Glosa Mantida – Outro Trimestre.
(...) Relata o Fisco que tais bens não se caracterizam como
insumos, pois não são aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação de bens. Na memória de cálculo, tratam-se,
entre outros, dos bens descritos como: manutenção predial, tintas,
pincéis, pintura acessórios, pistolas de pintura, rolo de pintura e
acessórios, broxa, serviços de hidráulica, serviços de obra civil e
infraestrutura, torneiras e registros, janela para uso predial, porta
para uso predial, porta metálica, fechadura, poste metálico, telhas,
blocos e pisos de cerâmica, rejunte para piso, brita, torneiras e
registros, vergalhões, rejuntes para piso, linha para pedreiro,
fixação telha/viga, fixação para telha, forro PVC, selador acrílico,
argamassa, bloco padrão acessório, bloco padrão cerâmico,
madeira, massa acrílica, massa plástica, resina epoxi, cimento,
reforço da estrutura da mina (cimento, tela malha).
(...) Assim, para que os gastos com reforma imobiliária, obra de
construção civil ou com aquisição de material de construção, etc,
gerem créditos que poderão ser aproveitados na proporção de 1/24
por mês, necessário se faz comprovar que os custos foram
empregados em edificações incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, e que o
creditamento só poderá ocorrer após o término da obra de
construção civil.
Ainda que nesse caso restasse evidente que o bem do ativo
imobilizado foi diretamente empregado na produção de bens
destinados à venda, entendo que cumpre ainda a interessada
demonstrar contabilmente a ativação desses valores gastos no ativo
imobilizado e a apropriação proporcional a 1/24 por mês conforme
determina a legislação já transcrita.
Dessarte, mantém-se a glosa em razão do sujeito passivo não
cumprir com o seu ônus probatório.

(...) A fiscalização relata que, conforme relatório explicativo do
processo produtivo da empresa, os veículos e equipamentos acima
citados são relacionados como equipamentos de apoio operacional;
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

não são ligados ao processo produtivo, mas utilizados para manter
a planta em atividade.
Trata-se de filtro e acessórios (utilizados nesses veículos e
equipamentos), bomba 04299142, carroceria/baú, elemento filtr ar
plat 56047293 Tamrock, elemento filtr ol plat 57624780 NormeT,
filtro ol plaT FF5785 Fleetguard, cilindro aux embreagem
(aplicação em caminhão pipa), boia do tanque (para caminhão
comboio), cilindro hidráulico (utilizados nesses veículos e
equipamentos),
manutenção
de
máquinas
e
equipamentos
(relacionadas a esses veículos e equipamentos).
(...) Para os bens (partes e peças de imobilizado) e serviços
(manutenção de imobilizado) cujo valor ultrapasse o limite de R$
326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) ou
que o prazo de vida útil do bem adquirido seja superior a 1 (um)
ano, deverão ser capitalizadas, ou seja incorporados ao ativo
imobilizado para fins de servirem de base a depreciações futuras.
In casu, pelo que se demonstra nos autos, não foi efetuada
incorporação dos referidos dispêndios ao ativo imobilizado,
porquanto manifestante não trouxe à colação os registros contábeis
ou documentos que certifiquem tal operação.
Portanto, como a requerente não trouxe aos autos a comprovação
de que os bens adquiridos analisados nesse tópico possuem vida
útil inferior a um ano, resta manter a glosa dos bens cujo valor
sejam igual ou superior a R$ 326,62.
Nas planilhas de Julgamento os valores estão identificados no
código E (glosa revertida) e E1 (glosa mantida).
(...) A fiscalização observou que a contribuinte apropriou créditos
sobre bens utilizados em serviços geológicos e de sondagem,
reconhecendo como atividades prévias à perfuração e que não
participam direta e indiretamente da produção.
(...) Depreende-se do acima transcrito que, para que tais gastos pré-
operacionais sejam considerados insumos, necessário se faz a
demonstração de que tais despesas tiveram um resultado exitoso a
ponto de se tornam essenciais à produção do bem vendido ou à
prestação do serviço.
Portanto, como não há nos autos elementos que permitam aferir se
os custos com sondagem e prospecção foram atinentes às minas ou
jazidas em exploração, resta impossibilitada a exclusão da glosa
pretendida pela interessada.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

(...) A pretensão da interessada consiste no creditamento relativo ao
suposto gasto com transporte de “ouro bruto” da Mineração
Jacobina realizado pela pessoa jurídica BRINKS Segurança e
Transporte de Valores Ltda. para a empresa terceirizada,
responsável pela fase de industrialização (por encomenda) que
objetivava transformar o produto semiacabado em “barras de
ouro”.
(...) Registre-se que a interessada não trouxe à colação o contrato e
as notas fiscais, conhecimentos de transporte, ou outros
documentos que possam dar lastro ao argumento de que os valores
pagos à BRINKS referem-se a transporte de produtos em
elaboração.
(...) Irresignado o contribuinte, em sua defesa ao crédito, cabe
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos
pela autoridade fiscal para não acatar, ou acatar apenas
parcialmente o crédito pretendido. Decerto, não basta ao
contribuinte apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir
aos autos discordando do entendimento da autoridade fiscal e
afirmando que entende possuir o direito ao crédito em relação a um
ou outro tipo de despesa ou gasto; a contribuinte deve ser capaz de
comprovar cabalmente o direito ao crédito que alega, identificando,
dentre as operações glosadas, aquelas que entende que lhe dariam
origem e demonstrando sua conformidade com os dispositivos
legais de regência.
Diante de tal omissão, reputo que não há previsão legal que dê
suporte ao creditamento desta operação no regime da
nãocumulatividade, porquanto se trata de prestação de serviço de
transporte de valores por empresa de segurança, não se
enquadrando esta operação nas hipóteses previstas nos incisos do
artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003,
motivo pelo qual a glosa do creditamento referente a esta transação
foi mantida”.
(Grifou-se)
10. Ocorre que as justificativas para a manutenção das glosas dos
referidos créditos não se sustentam, sobretudo porque tais exigências/provas não
foram objeto de fiscalização, tratando-se, portanto, de clara inovação na
fundamentação. Ora, em momento algum a Recorrente foi intimada a apresentar
tais documentos e/ou esclarecimentos, sendo certo que não houve glosa de crédito
simplesmente por decorrer de período anterior (crédito extemporâneo).
11. Até mesmo porque a DRF, tal como consignado no acórdão
recorrido, glosou o crédito apurado pela Recorrente, sob o argumento de que não
haveria previsão legal para apropriação ou que o bem/serviço não se enquadraria
no conceito de insumo.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

12. Note-se, então, que a única controvérsia suscitada pela
Autoridade Fiscal se refere a possibilidade de ressarcimento ou compensação de
crédito de PIS/COFINS importação, por entender que não haveria previsão legal
para tanto, bem como que os demais bens e serviços não se enquadrariam no
conceito de insumo, afastando o direito creditório em tais hipóteses tão somente
por essas razões.
13. Com efeito, ao considerar imprescindível a apresentação de
documentos ou esclarecimentos adicionais que comprovassem o direito creditório,
a DRJ deveria ter convertido o presente feito em diligência, de sorte que fosse
superado tal questionamento. Contudo, o que se verifica in casu é que a
Autoridade Administrativa manteve a glosa do crédito objeto do presente processo
administrativo, em manifesta ofensa ao princípio da verdade material, o qual deve
lumiar o processo administrativo fiscal.
14. Nesse sentido, vale ressaltar que o processo administrativo é
pautado na busca pela verdade material, em respeito, também, a outro princípio de
relevante importância, qual seja, o do interesse público. A autoridade
administrativa, portanto, pode (e deve) buscar todos os elementos que possam
influir no seu convencimento, promovendo diligências averiguatórias e
probatórias que contribuam com a maior aproximação da verdade, podendo se
valer de outros elementos além daqueles já trazidos aos autos.
15. Assim, de acordo com o princípio da verdade material, a
Administração deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade, nada impedindo, então, que busquem essa verdade em
informações alheias às constantes dos autos, como já dito. Conclui-se, desta
forma, que no processo administrativo a cognição deve ser ampla, apurando-se os
fatos com o maior grau de aproximação da verdade possível.
(...)
25. Conforme relatado no Tópico III acima, em que pese a DRJ
tenha reconhecido a possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos
créditos de bens e serviços importados, nos termos da Solução de Consulta no 70 –
COSIT, decidiu-se, equivocadamente, por manter a glosa de crédito sobre tais
despesas, sob o argumento, em síntese, de que “além de não demonstrar
regularmente o seu direito creditório no Dacon, a interessada também deixou de
juntar aos autos as Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado
externo, tampouco anexou aos autos os DARF relativos aos pagamentos de
PIS/Cofins importação”.
26. Contudo, tal como acima mencionado, a DRF não suscitou
qualquer questionamento acerca de eventual equívoco de preenchimento do
DACON ou ausência de documentos, de modo que, uma vez afastada a
equivocada fundamentação adotada pela Fiscalização, deve ser reconhecida a
legitimidade do crédito apurado pela Recorrente, sob pena de se concretizar clara
violação ao seu direito de defesa.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

Efetivamente, analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, vê-
se, como premissas estruturantes (fl. 1639):
“Quanto aos créditos glosados, constata-se o que se detalha
resumidamente a seguir:
a) os bens excluídos da base de cálculo dos créditos de PIS e
COFINS constam da memória de cálculo (arquivos não pagináveis) como
“compra p/ uso e consumo (import.)” e “compra para industrialização (imp.)” -
CFOP 3556 e 3101;
b) os valores dos bens (base de cálculo do crédito) NÃO constam
da ficha 06B/16B (Apuração dos Créditos da PIS/Cofins Importação) da coluna
Créditos Vinculados à Receita de Exportação dos DACON de janeiro a dezembro
de 2010;
c) não constam dos autos as Notas Fiscais de Entrada ou
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE que comprovam a
aquisição no mercado externo; e d) não foram acostados os DARF (Códigos de
Receita 5602 e 5629) pagos comprovando o recolhimento do PIS/Cofins
importação recolhidos na aquisição dos bens no mercado externo.
Enfatizo que, além de não demonstrar regularmente o seu direito
creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar aos autos as Notas
fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco anexou
aos autos os DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em
que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos
créditos dessa natureza pleiteados.”
No entanto, apesar de a DRJ apontar para a carência documental, não identifiquei
intimação destinada à Recorrente dando-lhe a oportunidade de aportar documentos e prestar os
esclarecimentos relativos à razão de decidir levantada pelo Acórdão.
Sabe-se que o contraditório não se restringe ao direito de ser informados, mas,
também, engloba a possiblidade de influir na decisão a ser tomada. Com esta ratio:
“Ementa: OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA -
NULIDADE.
O contraditório se desdobra em informação e possibilidade de reação. A
realização de diligência após a impugnação, sem que se dê ciência ao autuado das
conclusões dela decorrentes, obsta a livre opção do fiscalizado pela reação em
momento processual oportuno, o que impede o exercício da defesa ampla,
vedando-lhe os meios e recursos integrais, que lhe são inerentes. A decisão do
órgão ad quem, em tais circunstâncias, suprimiria instância recursal prevista em
lei, porque restaria definitivamente afastada, para o autuado, a oportunidade de
alegar fundamentos de fato e de direito perante o julgador de primeira instância,
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

motivo por que devem ser anulados os atos processuais a partir, inclusive, da
decisão recorrida, em consonância com o decidido no processo matriz, reabrindo-
se prazo ao atuado para impugnar, se assim o desejar, as conclusões da diligência
empreendida. Publicada no D.O.U. no 129 de 07/07/05.
(Numero do processo: 10735.000268/93-92; Turma: Terceira Câmara; Seção:
Primeiro Conselho de Contribuintes )”
Sendo assim, por entender que se levou em consideração situação sobre a qual não
foi dado à Recorrente a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus probatório, considero que a
prejudicial de mérito deve ser acolhida.
Assim, conheço do recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento do
direito de defesa, decretar a nulidade do Acórdão recorrido.
Vencido na preliminar, passo a analisar o mérito.
I - Dos créditos relativos a bens e serviços importados
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:
25. Conforme relatado no Tópico III acima, em que pese a DRJ
tenha reconhecido a possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos
créditos de bens e serviços importados, nos termos da Solução de Consulta no 70 –
COSIT, decidiu-se, equivocadamente, por manter a glosa de crédito sobre tais
despesas, sob o argumento, em síntese, de que ‘“além de não demonstrar
regularmente o seu direito creditório no Dacon, a interessada também deixou de
juntar aos autos as Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado
externo, tampouco anexou aos autos os DARF relativos aos pagamentos de
PIS/Cofins importação”.
26. Contudo, tal como acima mencionado, a DRF não suscitou
qualquer questionamento acerca de eventual equívoco de preenchimento do
DACON ou ausência de documentos, de modo que, uma vez afastada a
equivocada fundamentação adotada pela Fiscalização, deve ser reconhecida a
legitimidade do crédito apurado pela Recorrente, sob pena de se concretizar clara
violação ao seu direito de defesa.”
Sublinha, ademais, que, considerado o período de apuração, o pedido mostra-se
autorizado pela Lei no 11.116/2005, art. 16, pelo que “(...) não há dúvidas acerca da legitimidade
do crédito e procedimento adotado pela Recorrente, que, ao acumular seus créditos de
PIS/COFINS decorrentes da aquisição de bens e ativos imobilizados importados, procedeu com
o devido pedido de compensação com débitos próprios, de modo que a reforma do acórdão
recorrido é medida que se impõe” (fl. 2039).
Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se, como
premissas estruturantes (fl. 1607):
“Quanto aos créditos glosados, constata-se o que se detalha
resumidamente a seguir:
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

a) os bens excluídos da base de cálculo dos créditos de PIS e
COFINS constam da memória de cálculo (arquivos não pagináveis) como
“compra p/ uso e consumo (import.)” e “compra para industrialização (imp.)” -
CFOP 3556 e 3101;
b) os valores dos bens (base de cálculo do crédito) NÃO constam
da ficha 06B/16B (Apuração dos Créditos da PIS/Cofins Importação) da coluna
Créditos Vinculados à Receita de Exportação dos DACON de janeiro a dezembro
de 2010;
c) não constam dos autos as Notas Fiscais de Entrada ou
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE que comprovam a
aquisição no mercado externo; e d) não foram acostados os DARF (Códigos de
Receita 5602 e 5629) pagos comprovando o recolhimento do PIS/Cofins
importação recolhidos na aquisição dos bens no mercado externo.
Enfatizo que, além de não demonstrar regularmente o seu direito
creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar aos autos as Notas
fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco anexou
aos autos os DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte em
que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos
créditos dessa natureza pleiteados.”
Vencido na preliminar, ou seja, prevalecendo a conclusão de que essas
considerações da DRJ não violaram o direito à ampla defesa nem o contraditório, é forço pela
inexistência do direito ao crédito, por ausência de comprovação.
Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus probatório.
Com esta ratio, cito, com os meus destaques:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que
a suportem. Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre
os quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa,
quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de
insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria
cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de
inconformidade. Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram
como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
RESTITUIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de
PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos créditos
pretendidos, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores
a apreciação da regularidade do pedido nos exatos termos determinados
pela declaração prestada pelo contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira
Câmara; Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec
15 00:00:00 UTC 2021)
Como a Recorrente limita-se a afirmar a existência de previsão legal autorizativa
do crédito vindicado, sem, contudo, comprová-lo, a glosa deve ser mantida.
II – Dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos
Amparando-se na tese fixada pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, de que o conceito de insumo deve ser adensado com base nos critérios
da essencialidade e da relevância, o Recurso defende que “a denominação dada pela Recorrente
aos bens e serviços empregados em sua atividade não descaracteriza sua utilização e
imprescindibilidade dentro das etapas de produção mineral, devendo a Fiscalização se atentar
para o uso do bem e do serviço, o que claramente não foi observado” (fl. 2040).
Dito isso, busca reverter as seguintes glosas:
a) Materiais e equipamentos relacionados à segurança
Como causa de pedir recursal, destacando a NR 22, a JACOBINA MINERAÇÃO
E COMÉRCIO LTDA consigna:
40. Como cediço, a Recorrente é uma empresa de grande porte que
atua no ramo de mineração sendo incontroverso o fato de que tal atividade é
classificada como de alto risco, razão pela qual há diversas normas de segurança
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

aplicáveis em sua atividade, de modo que o não cumprimento de tais normas,
além de colocar a vida de seus colaboradores em risco, inviabiliza a própria
atividade mineral desenvolvida.
41. Nesse sentido, diante do risco inerente à atividade da
Recorrente, o Ministério do Trabalho criou a Norma Regulamentadora no 22, que
dispõe sobre a Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração (Doc. 08 da
Manifestação de Inconformidade). Referida norma regulamentadora “tem por
objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente
de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da
atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos
trabalhadores”.
42. Com efeito, considerando que o termo “insumo” compreende
todos os produtos e/ou bens que forem indispensáveis para a formação do
produto/serviço, ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem o processo
produtivo, não há dúvidas de que todos os materiais e equipamentos de segurança
são indispensáveis à própria manutenção da atividade da Recorrente.
(...)
44. Nesse contexto, não deve prevalecer a glosa dos créditos de PIS
e COFINS decorrentes da aquisição de (I) Uniformes; (II) Bens Utilizados em
Manutenção e Reforma de Imóveis, Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura
em Geral; (III) Material Usado para Reforço da Estrutura da Mina; (IV) Bens
Utilizados em Atividade de Comunicação, tendo em vista que tais itens de
segurança são indissociáveis da atividade de mineração, se enquadrando, portanto,
no conceito de insumo acima defendido.
45. Ressalte-se que todos os itens acima mencionados são de
utilização obrigatória e decorrem de imposição legal (NR-22). Em outras palavras,
não pode haver atividade mineral sem a observância das normas
regulamentadoras, especialmente as normas de segurança.
Pois bem.
Em relação aos uniformes, a DRJ, citando o Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018, pontuou:
“Neste ponto, convém transcrever os trechos do PN no 5/2018 que
esclarecem com bastantes detalhes quando gastos com EPI permitem a apuração
de créditos na modalidade aquisição de insumos:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA
MÃO DE OBRA
130.Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade
de creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica
destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra, como alimentação,
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, equipamentos de
segurança, etc..
131.Acerca desta discussão, cumpre inicialmente observar que em
relação ao fator capital do processo produtivo (máquinas, equipamentos,
instalações, etc.) as normas que instituíram a modalidade de creditamento pela
aquisição de insumos foram expressas em alargá-la para abranger também alguns
itens cuja função é viabilizar seu funcionamento, mediante a inclusão de
"inclusive combustíveis e lubrificantes" no conceito de insumo (inciso II do caput
do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003) (ver parágrafos
92 a 96). Diferentemente, em relação ao fator trabalho (recursos humanos) da
produção, as referidas normas não apenas omitiram qualquer expansão do
conceito de insumos como vedaram a possibilidade de creditamento referente a
parcela dos dispêndios relativos a este fator (mão de obra paga a pessoa física,
conforme explicado acima).
132.Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em
05/08/2014, sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que
"insumo para fins de creditamento de PIS e de Cofins diz respeito àqueles
elementos essenciais à realização da atividade fim da empresa", concluiu que não
se enquadravam no conceito "as despesas relativas a valetransporte, a vale-
alimentação e a uniforme custeadas por empresa que explore prestação de serviços
de limpeza, conservação e manutenção".
133.Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta,
transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade
específica de creditamento instituída no inciso X do art. 3° da Lei n° 10.637, de
2002, e da Lei n° 10.833, de 2003).
134.Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica
(produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.). (...)”
136.Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de
creditamento afirmadas nesta seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam
especificamente exigidos pela legislação (ver seção relativa aos bens e serviços
utilizados por imposição legal) para viabilizar a atividade de produção de bens ou
de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
(...)
Resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição PIS/COFINS os
dispêndios da Pessoa Jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada em qualquer área, inclusive produção.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

Assim postos os argumentos, é interessante perceber que, ao contrário do que a
Recorrente faz crer, a NR 22, dedicada à segurança e saúde ocupacional na mineração, não se
refere a uniformes – o que afasta a sua imprescindibilidade.
Afastada a sua essencialidade, a glosa deve ser mantida.
Quanto aos Bens Utilizados em Manutenção e Reforma de Imóveis,
Manutenção Predial e Bens de Infraestrutura em Geral, e Material Utilizado no Reforço da
Estrutura da Mina, a DRJ, reportando-se à Lei no 11.488/2007, art. 6o, entendeu da seguinte
maneira (fl. 1619):
Assim, para que os gastos com reforma imobiliária, obra de
construção civil ou com aquisição de material de construção, etc, gerem créditos
que poderão ser aproveitados na proporção de 1/24 por mês, necessário se faz
comprovar que os custos foram empregados em edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, e que o creditamento só poderá
ocorrer após o término da obra de construção civil.
Ainda que nesse caso restasse evidente que o bem do ativo
imobilizado foi diretamente empregado na produção de bens destinados à venda,
entendo que cumpre ainda a interessada demonstrar contabilmente a ativação
desses valores gastos no ativo imobilizado e a apropriação proporcional a 1/24 por
mês conforme determina a legislação já transcrita.
Dessarte, mantém-se a glosa em razão do sujeito passivo não
cumprir com o seu ônus probatório.
Perceba-se que, enquanto o Acórdão apontara para ausência de provas, o Recurso
Voluntário limitou-se afirmar, abstratamente, o seu direito.
Aqui, também estou mantendo a glosa.
Por fim, veja-se o entendimento da DRJ quanto aos Bens Utilizados em
Atividade de Comunicação (fl. 1634):
A fiscalização glosou os gastos com a aquisição dos seguintes bens:
antena, rádio portátilacessórios, sistema e equipamentos de comunicação, módulo
eletrônico comunicação, moC com 6GK1503-3CB00 Siemens e outros
assemelhados e com função de comunicação.
No que tange aos gastos com comunicação, sobre os quais a
interessada postula o creditamento, embora reconheça que tais despesas são
importantes para a empresa (para o exercício de sua atividade e sucesso
empresarial), cumpre esclarecer, como sobejamente explanado, que nem todas as
despesas operacionais são necessariamente essenciais ou relevantes.
Nesse compasso, considerando que os gastos com comunicação
não compõem o processo produtivo ou da execução do serviço, ou mesmo a sua
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

falta não prive a empresa de explorar sua lavra de sua extração mineral, reputo
correta a glosa devendo portanto ser mantida
Além de não haver impugnação específica rechaçando as conclusões
encaminhadas pelo Acórdão, é possível antever, com certa tranquilidade, que a supressão desses
bens utilizados para comunicação não paralisaria o processo produtivo da Recorrente.
Glosa mantida.
b) Bens utilizados nas atividades de sondagem e geologia
Enquanto a Recorrente, forte no art. 22, V, do Decreto-Lei no 227/1967 (Código
de Mineração), afirma que todos os custos inerentes às etapas de sondagem, geologia e
topografia são intrinsicamente ligadas à produção do minério, a DRJ, citando o PN Cosit
05/2018, acerca dos gastos na etapa de Pesquisa e Desenvolvimento, concluiu o seguinte (fl.
1628):
Depreende-se do acima transcrito que, para que tais gastos pré-
operacionais sejam considerados insumos, necessário se faz a demonstração de
que tais despesas tiveram um resultado exitoso a ponto de se tornam essenciais à
produção do bem vendido ou à prestação do serviço.
Portanto, como não há nos autos elementos que permitam aferir se
os custos com sondagem e prospecção foram atinentes às minas ou jazidas em
exploração, resta impossibilitada a exclusão da glosa pretendida pela interessada.
No entanto, entendo que, no ponto, a glosa da DRJ partiu de premissa equivocada,
porquanto a ideia de insumo, como precedentemente destacado, pressupõe a essencialidade e a
relevância para a atividade desempenhada – e não o êxito do serviço.
Sendo assim, vale ter presente o objeto social da Recorrente, referido, inclusive,
pelo Relatório Fiscal à pág. 908:
16. Conforme Contrato Social, o objeto social da empresa
compreende:
a) Exploração, prospecção, industrialização e comercialização de
minérios de qualquer natureza;
b) Importação e exportação de bens e produtos ligados à atividade
principal;
c) Aproveitamento econômico de concessões e de autorização de
pesquisa e lavra;
d) Comercialização de minérios de qualquer natureza;
e) Prestação de serviços de pesquisa mineral;
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

f) Aquisição e arrendamento de terras destinadas aos seus objetivos
e necessidades, bem como direitos e interesses do subsolo;
g) Participação em outras sociedades, como sócia, acionista e
quotista.
É de perceber-se que as atividades de exploração e prospecção estão intimamente
ligadas às atividades de sondagem e geologia.
Com essa ratio, cito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição não-cumulativa nos
termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, deve ser
observado o conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp no
1.221.170-PR a partir do critério da essencialidade e relevância.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da
declaração de compensação estão condicionados à comprovação da
certeza e liquidez dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte.
Não havendo certeza e liquidez dos créditos apresentados, o
ressarcimento deverá ser indeferido e a compensação não homologada.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
ATIVIDADE
MINERADORA. BENS E SERVIÇOS DESTINADOS À PESQUISA
E PROSPECÇÃO. POSSIBILIDADE.
A pesquisa e a prospecção associadas à atividade de mineração
atende ao critério da relevância, uma vez que se trata de uma
exigência legal, o que permite o aproveitamento de crédito da
Contribuição não-cumulativa em relação aos dispêndios com bens e
serviços a ela destinados.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O transporte de produtos acabados, se inclui no conceito de insumo para
fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, da Contribuição não-cumulativa.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO
PORTUÁRIA. POSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária se incluem no conceito de insumo para
fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, da Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO.
ALUGUEL
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
SEM
MOTORISTA. POSSIBILIDADE.
Veículo automotor não é possível apurar crédito da Contribuição não-
cumulativa, nos termos do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
sobre os dispêndios com o seu aluguel.
CRÉDITO. CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
COM
DEPRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de crédito sobre os encargos com
depreciação dos caminhões incorporados ao ativo imobilizado, utilizados
para o transporte de mercadorias após a finalização do processo
produtivo.
(Numero do processo: 10680.913051/2015-30; Turma: Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção; Câmara: Segunda
Câmara; Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: 25 de
novembro de 2021)
No ponto, estou dando provimento ao recurso para reverter as glosas quanto às
atividades de geologia e sondagem.
c) Partes/peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck, caminhão comboio,
caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha elétrica, guincho.
A Recorrente assim contextualiza a glosa:
57. Todos os créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição
dos bens relatados no presente tópico foram glosados pela Fiscalização, e
mantidos no acórdão recorrido, sob o fundamento de que tais bens não se
enquadrariam no conceito (restritivo) de insumo. São eles:
• Partes / peças e manutenção de caminhão baú, caminhão munck,
caminhão comboio, caminhão pipa, plataforma, empilhadeira, guindaste, talha
elétrica, guincho;
• Peças e manutenção de veículos leves e outros equipamentos não
utilizados diretamente na produção;
• Ferramentas; e
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

• Combustíveis utilizados em áreas e atividades não ligadas
diretamente à produção bem como em máquinas e veículos não utilizados
diretamente na produção.
58. Não obstante, verifica-se que, diferentemente do afirmado e
defendido pela Fiscalização, referidos bens foram utilizados e são essenciais à
atividade produtiva da Recorrente, se enquadrando, portanto, ao conceito de
insumo já demonstrado.
59. Isso porque, a denominação dada pela Recorrente aos bens
empregados em sua atividade não descaracteriza sua utilização e
imprescindibilidade dentro das etapas de produção mineral, devendo a
Fiscalização se atentar para o uso do bem, o que claramente não foi observado.
60. Nesse sentido, verifica-se que “esses “equipamentos auxiliares”
e os “ativos operacionais auxiliares que não equipamento” são bens essenciais e
imprescindíveis à continuidade da atividade de extração mineral, sendo
indiferente a existência de contato com o bem produzido”, tal como destacado no
parecer apresentado pela Empresa Tyno – Doc. 06 da Manifestação de
Inconformidade.
(...)
62. Ora, é evidente que a utilização de equipamentos de apoio
operacional e o uso de ferramentas são inerentes à atividade mineral, de modo que
tais bens são utilizados, seja de forma direta, seja de forma indireta na produção
da Recorrente, como, por exemplo, os caminhões, empilhadeiras, guindastes, que
são utilizados para manter a planta em atividade.
63. Em que pese o entendimento do Auditor Fiscal, no sentido de
que tais serviços não estariam diretamente vinculados à produção da Recorrente,
verifica-se que os serviços acima relacionados, além de serem imprescindíveis
para a manutenção de sua atividade, estão relacionados ao seu processo produtivo.
No entanto, a DRJ, citando o Parecer Cosit 05/2018 e o art. 301 do Decreto no
3000/99, manteve a glosa pelos seguintes motivos (fl. 1619):
A fiscalização relata que, conforme relatório explicativo do
processo produtivo da empresa, os veículos e equipamentos acima citados são
relacionados como equipamentos de apoio operacional; não são ligados ao
processo produtivo, mas utilizados para manter a planta em atividade. Trata-se de
filtro e acessórios (utilizados nesses veículos e equipamentos), bomba 04299142,
carroceria/baú, elemento filtr ar plat 56047293 Tamrock, elemento filtr ol plat
57624780 NormeT, filtro ol plaT FF5785 Fleetguard, cilindro aux embreagem
(aplicação em caminhão pipa), boia do tanque (para caminhão comboio), cilindro
hidráulico (utilizados nesses veículos e equipamentos), manutenção de máquinas e
equipamentos (relacionadas a esses veículos e equipamentos).
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

De acordo com a manifestante, os bens glosados correspondem a
peças utilizadas em máquinas e equipamentos do processo produtivo da
interessada. Traz, como exemplo, foto do sistema hidráulico de uma escavadeira
nos quais são utilizados os componentes em questão.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e
equipamentos utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda
podem ser consideradas insumo para fins de crédito a ser descontado do
PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas, e atendam aos critérios de
essencialidade ou relevância definidos pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1221170/PR.
(...)
Para os bens (partes e peças de imobilizado) e serviços
(manutenção de imobilizado) cujo valor ultrapasse o limite de R$ 326,61
(trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) ou que o prazo de vida útil
do bem adquirido seja superior a 1 (um) ano, deverão ser capitalizadas, ou seja
incorporados ao ativo imobilizado para fins de servirem de base a depreciações
futuras.
In casu, pelo que se demonstra nos autos, não foi efetuada
incorporação dos referidos dispêndios ao ativo imobilizado, porquanto
manifestante não trouxe à colação os registros contábeis ou documentos que
certifiquem tal operação.
Portanto, como a requerente não trouxe aos autos a comprovação
de que os bens adquiridos analisados nesse tópico possuem vida útil inferior a um
ano, resta manter a glosa dos bens cujo valor sejam igual ou superior a R$ 326,62.
Trata-se de mais um capítulo decisório não impugnado especificamente – e que se
amparou no ônus probatório.
Mantenho a glosa.
d) Serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração: Despesas de transporte
pagas à pessoa jurídica BRINKS Segurança e Transporte de Valores Ltda.
Argumentando que a sua subtração “impede ou , no mínimo, dificulta” o exercício
de suas atividades (fl. 2050), a Recorrente afirma que o transporte do ouro (em estado bruto)
para beneficiamento (transformação em barra de ouro) exsurge como utilidade direta e
relacionada ao seu objetivo social.
Eis, em essência, o que se afirma:
64. Nos termos do acórdão recorrido, a glosa dos créditos
decorrentes de serviço de transporte de valores executado por empresa de
segurança (BRINKS SEGUR E TRANSP DE VALORES LTDA.) deveria ser
mantida, “porquanto se trata de prestação de serviço de transporte de valores por
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

empresa de segurança, não se enquadrando esta operação nas hipóteses previstas
nos incisos do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003”.
65. Entretanto, vale ressaltar que devem ser considerados como
insumos todos os bens e serviços considerados essenciais e imprescindíveis para o
processo produtivo, sendo certo que a subtração do referido serviço de transporte
de valores impede, ou no mínimo dificulta, a atividade empresarial da Recorrente,
que comercializa produtos de alto valor econômico, necessitando de forte aparato
de segurança para seu transporte.
66. Nesse sentido, destaca-se que o processo produtivo da
Recorrente tem início nas minas, com a extração de compostos rochosos nos quais
está contido o ouro em estado bruto.
67. Posteriormente, deflagra-se a fase de beneficiamento, que vem
a ser terceirizado pela Recorrente, mediante contratação de serviços que
consubstanciam verdadeira industrialização por encomenda. Nestas hipóteses, o
produto semiacabado é transportado até as unidades fabris das pessoas jurídicas
especializadas na execução de utilidades dessa natureza.
68. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa
jurídica BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres
“boca-de-lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente
armados.
Por outro lado, o Acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de Inconformidade
com base na distribuição do ônus probatórios, enfatizando o seguinte:
Compulsando os autos, verificou-se no Anexo II – SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO,
que o referido dispêndio referia-se a transporte de valores, conforme destaco
abaixo:
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

Registre-se que a interessada não trouxe à colação o contrato e as
notas fiscais, conhecimentos de transporte, ou outros documentos que possam dar
lastro ao argumento de que os valores pagos à BRINKS referem-se a transporte de
produtos em elaboração.
(...)
Diante de tal omissão, reputo que não há previsão legal que dê
suporte ao creditamento desta operação no regime da não-cumulatividade,
porquanto se trata de prestação de serviço de transporte de valores por empresa de
segurança, não se enquadrando esta operação nas hipóteses previstas nos incisos
do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003, motivo pelo
qual a glosa do creditamento referente a esta transação foi mantida.
Note-se que, enquanto a DRJ pautara-se na ausência de provas de que se tratou de
transporte de serviços em elaboração, e não de simples valores, a Recorrente limitou-se a afirmar
o direito de crédito, sem, contudo, infirmar a conclusão da decisão que almejou desconstituir.
Repisando que, no caso de busca de créditos, o ônus é do contribuinte, o recurso
não deve ser acolhido no ponto.
Glosa mantida.
e) Aluguel de veículos
A impugnação busca o reconhecimento de que há a previsão legal para o
creditamento em relação a alugueis de escavadeiras, motoniveladoras, tratores, caminhões, etc.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

A DRJ considerou não se tratar de insumos.
Nesta sede, é sustentado, por serem efetivamente utilizados no desempenho de
suas atividades, por seus funcionários, é pacífico o entendimento do CARF em relação à tomada
de créditos.
III – Das despesas com energia elétrica: demanda contratada e demais encargos
A DRJ posicionou-se no sentido que apenas o valor pago pelo consumo de
energia elétrica permite o crédito de PIS e COFINS, sendo que a Recorrente defende que as
despesas com a demanda contratada também se apresentam como insumo.
No entanto, somente a energia elétrica efetivamente consumida gera direito ao
crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2007 a
03/09/2007 NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO.
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
(Numero
do
processo:
10530.901571/2014-32;Turma:
3a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS; Câmara: 3a SEÇÃO;
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais; Data da sessão: 18 de julho
de 2023)
Assim, mantenho a glosa.
Em síntese, vencido na preliminar, dou parcial provimento ao recurso para para
reverter as glosas quanto às atividades de geologia e sondagem e fretes sobre compras de
insumos.
É como voto, Senhor Presidente.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Voto Vencedor
Conselheira Keli Campos de Lima, Redatora designada.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

Em que pese o entendimento do i. Relator, ouso dele discordar em relação ao
acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa para decretar a nulidade do
acórdão recorrido.
Conforme se infere das razões recursais, a Recorrente pleiteia a nulidade do
acórdão recorrido aduzindo que os julgadores da DRJ teriam alterado o fundamento do despacho
decisório ao glosar os créditos, uma vez que ao considerar imprescindível a apresentação de
documentos ou esclarecimentos adicionais que comprovassem o direito creditório, a DRJ deveria
ter convertido o presente feito em diligência, de sorte que fosse superado tal questionamento.
Contudo, o deslinde de tal análise é bastante simples, uma vez que a leitura da
decisão recorrida revela que não houve, em absoluto, a inovação aventada.
Pela analise da decisão Recorrida, é claramente perceptível que a DRJ na parte
que mantém as glosas se limitou a esclarecer e motivos do indeferimento das glosas trazendo aos
autos os fundamentos já apontados no despacho decisório e, consignando claramente, que
quando intimada pela autoridade fiscal na análise de crédito a Recorrente deveria ter sido
diligente ao ponto de ter apresentando todos os documentos que comprovariam inequivocamente
o direito creditório.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não podem ser acatadas quando
temos em análise direito creditório em que o ônus da prova cabe a quem pleiteia. Caberia ao
Recorrente comprovar inquestionável o crédito solicitado desde a primeira intimação realizada
para analise da certeza e liquidez dos créditos e, no segundo momento, na apresentação da
Manifestação de conformidade nos termos do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72.
Nestes termos cumpre-nos citar acordão proferido pela 3o Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acordão 9303-005.226, vejamos:
Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho decisório
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3003-002.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902291/2014-41

minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Transcrevo, ainda, em relação ao referido acórdão passagem do voto vencedor que
bem expressa a situação contida nos autos:
“(...)
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possamformarasuaconvicção,masisso,repitase,deformasubsidiáriaàatividadeprobatória
jádesempenhadapelocontribuinte.Nãopodeojulgadoradministrativoatuarnaproduçãode
provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer
indícios de prova documental, mas somente alegações.
(...)”
Desta forma, não caracteriza-se como inovação ou divergência de critério jurídico,
a decisão que limitou-se a esclarecer o motivo do indeferimento do direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de
defesa afastando a pretensa nulidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de lima

Fl. 2072
DF CARF MF
Original